Tribunal: TCU
Processo: 004.654/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria Império de Xerem Ltda., além de Edmilson Carlos Amurim dos Santos e Sueli da Silva Curi, como então sócios-administradores dessa entidade, diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor original de R$ 358.576,93 no período de 5/4/2013 a 15/10/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria Império de Xerém Ltda., além de Edmilson Carlos Amurim dos Santos e Sueli da Silva Curi como então sócios-administradores dessa entidade, diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor original de R$ 358.576,93 no período de 5/4/2013 a 15/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Drogaria Império de Xerém Ltda., além de Edmilson Carlos Amurim dos Santos e Sueli da Silva Curi, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria Império de Xerém Ltda., além de Edmilson Carlos Amurim dos Santos e Sueli da Silva Curi, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 5/4/2013 25,20 5/4/2013 2.636,40 19/4/2013 897,90 31/5/2013 1.507,50 31/5/2013 13,80 31/5/2013 13,77 4/6/2013 1.699,20 5/6/2013 53,46 28/6/2013 13,77 28/6/2013 4.740,00 31/7/2013 7.200,60 2/9/2013 5.610,60 2/9/2013 12,15 1o/10/2013 12,15 2/10/2013 6.238,20 12/11/2013 27,00 12/11/2013 6.565,50 12/11/2013 2,40 6/12/2013 7.299,00 30/12/2013 11,40 30/12/2013 5.997,60 7/2/2014 19,20 7/2/2014 2.756,10 7/2/2014 12,15 31/3/2014 12,15 31/3/2014 4.332,90 9/4/2014 12,15 16/4/2014 2.906,40 16/4/2014 21,60 30/5/2014 4.393,80 2/6/2014 3.978,90 6/6/2014 12,15 4/7/2014 3.890,70 31/7/2014 3.410,70 1o/8/2014 26,10 9/9/2014 156,60 9/9/2014 5.660,10 9/9/2014 19,20 9/9/2014 26,10 9/9/2014 69,30 9/9/2014 12,60 2/10/2014 74,40 2/10/2014 5.833,80 3/10/2014 26,10 3/10/2014 770,13 3/11/2014 801,90 3/11/2014 7.449,60 3/11/2014 39,33 3/11/2014 104,40 28/11/2014 12,60 28/11/2014 12.285,00 28/11/2014 1.122,66 28/11/2014 13,20 14/1/2015 76,80 14/1/2015 46,80 14/1/2015 2.272,05 14/1/2015 13.293,60 14/1/2015 39,33 9/2/2015 19,20 9/2/2015 15.155,70 9/2/2015 1.924,56 9/2/2015 25,20 3/3/2015 3.662,01 4/3/2015 54,00 4/3/2015 18.002,70 4/3/2015 31,20 2/4/2015 60,00 2/4/2015 20.976,00 2/4/2015 4.784,67 2/4/2015 116,40 5/5/2015 5.349,33 5/5/2015 18.596,10 5/5/2015 161,40 5/5/2015 204,00 12/6/2015 19.607,70 12/6/2015 112,80 12/6/2015 4.410,45 12/6/2015 56,40 7/7/2015 7.136,91 7/7/2015 79,20 7/7/2015 20.567,40 7/7/2015 135,60 5/8/2015 25,20 5/8/2015 93,70 5/8/2015 257,40 5/8/2015 21.306,60 5/8/2015 9.267,57 31/8/2015 19,20 31/8/2015 19,20 31/8/2015 10.451,34 31/8/2015 23.548,50 14/10/2015 93,60 14/10/2015 70,80 14/10/2015 19.131,30 15/10/2015 6.495,39 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Drogaria Império de Xerém Ltda., além de Edmilson Carlos Amurim dos Santos e Sueli da Silva Curi, individualmente, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.